Tribunal: STF
Processo: Rcl 53304
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R.S.M . contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 3ª Raj da Comarca de Bauru/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26.



    Depreende-se dos autos que o reclamante cumpre pena de 9 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente da prática dos crimes previstos nos arts. 213, caput, 147 e 129, §9°, do Código Penal. 



    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime aberto:



    “Apesar de sua exemplar conduta (individualização da pena), o Juízo Reclamado veio a decretar a sua submissão a exame criminológico, sem a menor fundamentação em dados ou fatos concretos”.



    Em consequência, requer:



    “2 - A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para evitar dano irreparável, no sentido que o Juízo apontado venha a apreciar o pedido de RA em 5 dias, sem a necessidade de exame criminológico.



    (...)



    5 - Seja julgada PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, a fim de cassar a decisão emanada nos autos do processo de execução penal nº 0024123- 80.2016.8.26.0041, proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ - Bauru/DEECRIM UR3, 3ª RAJ, confirmando-se, na íntegra a liminar, garantindo, assim, a autoridade dessa SUPREMA CORTE – SV-26.”



    Liminar indeferida (doc. 5).



    Informações prestadas (doc. 6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico ser o caso de parcial procedência da reclamação. 



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “No dia 11 de fevereiro de 2022 este Juizo, considerando a gravidade dos delitos praticados pelo sentenciado, bem como o teor do exame criminológico anteriormente realizado quando da progressão ao regime semiaberto, que demonstrava que o sentenciado estava se reestruturando e aprendendo a lidar melhor com suas emoções, optou pela determinação de realização de novo exame criminológico, visando aferir se o sentenciado reúne condições para concessão de benefício tão amplo como o regime aberto. 



    Em 14/03/2022 a unidade prisional comunicou nos autos que não possuía profissionais de psicologia, de modo que conta com o apoio de profissionais de outras unidades, motivo pelo qual o exame ainda não havia sido realizado e em 23/03/2022 sobreveio juntada de pedido de informações relativos ao HC Criminal nº 2059103-35.2022.8.26.0000, através do qual o impetrante alegava que o sentenciado estava sofrendo constrangimento ilegal em razão da determinação de exame criminológico sem a fundamentação adequada e na mesma data foram prestadas as informações necessárias e requisitada urgência e prioridade na realização do exame criminológico. 



    Em 11/04/2022 foi juntado aos autos o v. acórdão proferido no Habeas Corpus Criminal, concedendo em parte a ordem para determinar nova cobrança do exame criminológico, informando à Secretaria de Administração Penitenciária que a perícia deveria ser concluída no lapso máximo de 60 dias (fls. 324/329).



    Diante disso, houve nova reiteração do pedido de encaminhamento do exame criminológico. 



    Assim, os autos encontram-se aguardando a vinda do laudo criminológico para posterior apreciação do pedido formulado em favor do sentenciado, ora reclamante” (doc. 7). 



    Em que pese estar fundamentada a requisição de novo teste criminológico, o Juízo da Execução Criminal reconheceu que a unidade prisional não possui “profissionais de psicologia, de modo que conta com o apoio de profissionais de outras unidades, motivo pelo qual o exame ainda não havia sido realizado”. Diante dessa informação, o Juízo requisitou urgência e prioridade na realização do exame, a ser concluído no prazo de 60 dias. 



    Assim, o argumento de que não há como realizar a perícia psicológica, por falta de profissionais habilitados, demonstra a ineficiência do Estado, não devendo o reclamante ser penalizado por esse fato.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar ao Juízo das Execuções que analise, em prazo razoável, o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente